Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE. BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. COMPENSAÇÃO. ADMISSÃO.
1. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnada pelo consumidor é da instituição financeira (Tema 1.061/STJ – CPC 429 II).
2. Reconhecida a inexistência de contrato entre as partes, correta a determinação de restituição das parcelas indevidamente descontadas do autor, admitida a compensação com os valores creditados em sua conta bancária.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu.